Tribunal: TJPA
Processo: 0018687-58.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018687-58.2019.8.14.0401

APELANTE: RAI PAMPLONA DO EGITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. DECISÃO DO JÚRI SOBERANA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Raí Pamplona do Egito, condenado pelos crimes de homicídio qualificado e cárcere privado, requerendo, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial e, no mérito, a absolvição por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, além da redução das penas-base fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial deve ser anulado por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) determinar se é cabível a redução das penas-base impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A nulidade do reconhecimento pessoal somente se caracteriza, em caso de desconformidade com o art. 226 do CPP, quando demonstrado o efetivo prejuízo ao réu, o que não ocorreu no caso, pois o reconhecimento foi confirmado por outras provas produzidas judicialmente.

04. A condenação baseia-se em provas robustas, consistentes em depoimentos de testemunhas presenciais, dos policiais responsáveis pela prisão e da mãe da vítima, além do auto de apreensão da arma utilizada no crime e do laudo de necropsia.

05. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em elementos concretos de prova e adota uma das versões verossímeis apresentadas, prevalecendo a soberania dos veredictos populares prevista na Constituição.

06. As penas-base fixadas para os crimes de homicídio qualificado e cárcere privado foram devidamente fundamentadas, com base nos vetores do art. 59 do Código Penal, não se mostrando desarrazoadas nem desproporcionais, razão pela qual se afasta o pedido de redimensionamento.

07.
As matérias suscitadas pela defesa foram todas apreciadas, configurando-se o prequestionamento necessário para eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“01. A nulidade do reconhecimento pessoal em sede policial exige a demonstração de prejuízo ao acusado, não se configurando quando amparado por outras provas robustas”.

02. “A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica quando fundada em versão verossímil e comprovada”.

03. “A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando amparada em fundamentação concreta extraída dos vetores do art. 59 do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, arts. 59, 121, §2º, IV, e 148, caput; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 0026459-81.2023.8.13.0394, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 10/04/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0007153- 25.2016.8.14.0013, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 02/10/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0021269-85.2006.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 02/10/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0005235-69.2005.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 03/06/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0019311- 02.2017.8.14.0006, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 08/04/2024.

RELATÓRIO

RAÍ PAMPLONA DO EGITO
,

interpôs o presente recurso de apelação,

face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém,

após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 24/08/2019, por volta de 10h00min, os acusados Alex Moraes Souza e Raí Pamplona do Egito, praticaram o crime de homicídio qualificado em desfavor de José da Costa Pinheiro.

De acordo com o Ministério Público, os acusados trafegavam em via pública, conduzindo uma motocicleta Honda/06, 160FAN, placa QDU-0587 e, ao passarem pela passagem Brasília, bairro do Telégrafo, abordaram o ofendido José da Costa Pinheiro, mediante emboscada, ocasião em que o carona, Raí Pamplona do Egito, efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo, utilizando um revólver, calibre 38, em direção à vítima, que foi atingida com 02 (dois) disparos, sendo, posteriormente, socorrida por familiares e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Belém.

Após o cometimento do homicídio, os acusados empreenderam fuga em alta velocidade, entretanto, foram abordados por uma guarnição da polícia militar, que trafegava na área do canal São Joaquim, bairro da Sacramenta, em sentido contrário aos criminosos. Os policiais ao perceber que os acusados passariam em disparada pela viatura policial, esbarraram a VTR na motocicleta, como forma de impedir a fuga dos criminosos. Nesse momento, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo, tendo os acusados caído no chão. O nacional Raí Pamplona do Egito levantou-se rapidamente e correu do local; já o acusado Alex Moraes Souza foi imediatamente detido pelos policiais.

Consignou o
dominus litis
, que a polícia militar passou a perseguir o acusado Raí Pamplona do Egito, em fuga, momento em que este tomou como refém a vítima Manoel João Barbosa da Cruz, aplicando-lhe uma “gravata”, invadindo uma residência, onde a manteve em cárcere privado por alguns minutos. Na ocasião, um dos policiais militares passou a gerenciar a situação, atendendo algumas das exigências do criminoso, como a presença da imprensa e o fornecimento de um colete à prova de balas. Pouco depois, o acusado se rendeu sem oposição e resistência.

Registrou a 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri, que uma senhora se apresentou aos policiais, informando que os acusados haviam acabado de atirar contra seu filho e que este se encontrava no hospital. Os policiais conduziram os criminosos até a Seccional Urbana da Pedreira, para os procedimentos de praxe. A vítima José Miguel da Costa Pinheiro, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito no hospital.

Por tais fatos, o acusado Alex Moraes Souza, foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, §2°, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Por sua vez, o nacional
Raí Pamplona do Egito
, foi denunciado pelos crime descrito no art. 121, §2°, IV, c/c art. 29, ambos do CP, praticado em desfavor de José Miguel da Costa Pinheiro e ainda pelo art. 148, §2°, do estatuto penal repressivo, pelo cárcere privado praticado em desfavor de Manoel João Barbosa da Cruz.

Transcorrida a instrução probatória, os acusados foram pronunciados pelos crimes previstos nos arts. 121, §2°, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, sendo o acusado Raí Pamplona do Egito, também pronunciado pelo crime previsto no art. 148, §2°, do CP.

Em tempo, registre-se que o acusado Alex Mores Souza, interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia (ID 5238995). A irresignação recursal, foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal em 06/12/2022 (ID 12071325), sendo o recurso interposto conhecido e provido, para determinar, apenas quanto a este réu a anulação apenas da sentença condenatória de ID 5238841, a fim de que, através de regular intimação de seu defensor constituído, fosse oportunizado ao réu a apresentação de alegações finais, para que, posteriormente, fosse proferida a sentença no feito originário.

Apresentadas as alegações finais, o juízo
a quo
em 26/05/2023 (ID 15012389), pronunciou o réu Alex Moraes Souza, nas sanções punitivas previstas nos arts. 121, §2°, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Oportunamente, registre-se que o réu Raí Pamplona do Egito, por meio de defensor público, também interpôs recurso em sentido estrito (ID 15012398), que, após os trâmites de praxe, foi julgado pela 2ª Turma de Direito Penal (ID 17897344), sendo o recurso conhecido e improvido, sendo mantida em sua integralidade a decisão de pronúncia.

Submetidos os acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri, os réus
RAÍ PAMPLONA DO EGITO
e
ALEX MORAES SOUZA
, foram condenados da seguinte forma:

01.

RA
Í
PAMPLONA DO EGITO
:

condenado a pena definitiva de
20 (vinte) anos
de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pelos crimes descritos nos
arts. 121, §2°, IV, c/c art. 148,
caput
, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro;

02.

ALEX MORAES SOUZA
: condenado a pena definitiva de
16 (dezesseis)

anos
de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pelo crime descrito no art.
121, §2°, IV, do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, apenas
RAÍ PAMPLONA DO EGITO
, interpôs o presente recurso de apelação.

O apelante, por meio de defensor público, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal do ora recorrente, realizado em sede policial, alegando violação ao disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, sendo ele, por consequência, absolvido por ausência de provas, nos termos dispostos no art. 386, VII, do CPP.

No
mérito
, postula
pela reforma do
decisum
condenatório,
para que possa ser submetido a um novo julgamento, argumentando que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos,

não existindo elementos probatórios que demonstrem que ele tenha praticado os crimes de homicídio

e cárcere privado,

registrando que em relação ao crime descrito no art. 148,
caput
, do CP, não foi comprovado o elemento subjetivo do tipo, dolo, ou seja, inexistem provas de que ele tivesse a intenção de restringir a liberdade da vítima, haja vista que a prática criminosa ocorreu durante perseguição policial.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das penas-base aplicadas em relação aos crimes de homicídio e cárcere privado, alegando que as reprimendas impostas na primeira fase da dosimetria para ambos os crimes, encontram-se desproporcionais e desarrazoadas, estando sem os devidos fundamentos concretos e legais, afirmando, ainda, que a única circunstância judicial desfavorável ao apelante, que diz respeito aos antecedentes criminais, deve ser reavaliada, aplicando-se a ela somente a fração de 1/8 (um oitavo).

Por fim,
requer a expressa manifestação desta egrégia corte sobre as questões discutidas no recurso, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de recursos as instâncias superiores.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

De igual modo, à Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01.

PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO EM SEDE POLICIAL.

Em matéria preliminar, a defesa que representa o apelante, requer a declaração de nulidade
do reconhecimento pessoal do ora recorrente, realizado perante a polícia judiciária, alegando violação ao disposto no art. 226, do CPP, sendo ele, por consequência, absolvido por ausência de provas, nos termos dispostos no art. 386, VII, do CPP.

No
entanto, a
preliminar
arguida
não
merece acolhimento.

Nesse contexto, eis o que dispõe o art. 226, do CPP,
verbis:

"
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma
: I -
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
; Il -
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV -
do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
"

É sabido, que a realização do reconhecimento ocorrido em sede policial, quando em desconformidade com o art. 226 do CPP, enseja, quando muito, nulidade relativa, devendo, outrossim, ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo acusado em virtude da ausência do procedimento.

No entanto, este não é o caso dos autos.

Na espécie, avaliando as provas e os documentos acostados aos autos, entendo que a polícia judiciária obedeceu às regras e os procedimentos dispostos na legislação processual em vigor, no que diz respeito ao reconhecimento dos elementos responsáveis pela execução de José Miguel da Costa Pinheiro, verificando-se, nesse contexto, que o irmão da vítima, Francisco da Costa Pinheiro, reconheceu (auto de reconhecimento de pessoa, ID 5238844, p. 161), sem hesitar, o apelante e o outro acusado Alex Moraes de Souza, como sendo os indivíduos que efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção ao seu irmão, que, como destacado no decorrer da ação penal, veio à óbito em um hospital da capital do Estado.

Da mesma forma, é relevante pontuar que outros elementos probatórios, colhidos no decorrer da instrução criminal e no julgamento do apelante perante o Tribunal do Júri, consubstanciados nos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, confirmam que o recorrente Raí Pamplona do Egito, era o elemento que portava uma arma de fogo, que estava em uma motocicleta no banco do carona, sendo o responsável por efetuar vários disparos de arma de fogo em direção á vítima que estava em frente a sua residência e, como dito, veio à óbito em um hospital da capital, conforme resta comprovado por meio de Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal (ID 23814044, p. 518).

No caso dos autos, após o exame e avaliação das provas orais colhidas durante o julgamento em plenário, é pertinente mencionar os depoimentos dos policiais militares Alberto Carlos Ferreira Monteiro e Joaquim Nascimento da Cruz, responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, primeiro, do nacional Alex Mores Souza, condutor da motocicleta usada no crime e, poucos minutos depois do acusado Raí Pamplona do Egito, tido como o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima e que ao fugir dos policiais, invadiu uma residência e fez outra pessoa de refém.

Em síntese, os referidos agentes de segurança pública, declararam perante o Conselho de Sentença, em síntese, (ID 23814179 a ID 23814185, PJE), que durante rondas ostensivas as margens do canal Tancredo Neves, bairro da Sacramenta, se depararam com uma motocicleta em alta velocidade trafegando em sentido contrário, passando, então, a persegui-la. Após algum tempo, os ocupantes do veículo acabaram caindo, sendo interceptados pelos policiais que conseguiram prender primeiro o motorista que depois souberam se chamar Alex Moraes Souza, que ficou no local da queda juntamente com o policial Alberto Carlos Ferreira, no entanto, o segundo ocupante da motocicleta e que estava no banco do carona, ora apelante, conseguiu escapar sendo perseguido por outros dois policiais que também estavam na guarnição. O veículo usado no crime, uma motocicleta Honda, cor vermelha foi apreendida e levada para a delegacia.

Após alguns minutos, o recorrente, Raí Pamplona do Egito, fez, no decorrer de sua fuga, uma pessoa de refém, invadindo, logo em seguida, uma residência, e de lá passou a negociar com a PM algumas condições para que pudesse se entregar. Depois de alguns minutos, o acusado se entregou e com ele foi apreendida a arma de fogo usada no crime, um revólver, calibre 38.

Ainda de acordo com os depoentes, o crime que ceifou a vida de
José Miguel da Costa Pinheiro, foi praticado a pouco metros do local em que os acusados foram presos, além do que, os policiais informaram que outras pessoas, inclusive, o irmão da vítima, comunicaram aos PM’s que Alex Souza e Raí Pamplona foram os responsáveis pela execução do ofendido, quando este estava em frente a sua residência.

Nesse contexto, é igualmente esclarecedor o depoimento apresentado em plenário por Benedita da Costa Pinheiro, genitora da vítima, que declarou, em síntese: “
Que estava presente durante os disparos de arma de fogo; Que a depoente ainda tentou correr atrás dos acusados, mas seu filho lhe disse, mãe não vá, pois eles vão lhe atirar e então voltou; Que viu as pessoas que atiraram em seu filho; Que os acusados estavam em uma motocicleta; Que eles estavam desde cedo andado pelas ruas, Brasília, Marajá e União, que são próximas a sua casa; Que a depoente viu que um dos ocupantes da moto estava com uma arma de fogo; Que a depoente avisou seu filho; Que o irmão da vítima foi tentar socorre-lo; Que de acordo com a depoente, os acusados descarregaram o revólver; Que não sabe porque seu filho morreu, mas sabe que seu filho tinha envolvimento com coisas ruins; Que a motocicleta usada no crime era na cor vermelha; Que soube que o elemento que atirou em seu filho, correu depois dos disparos para uma rua no bairro do Barreiro e pegou um senhor de refém; Que a depoente não sabe o motivo do crime; Que reafirma que um dos ocupantes da motocicleta estava armado; Que o atirador saiu de um beco e atirou em seu filho”.

(ID 23814187 a ID 23814189, PJE)

Assim, observa-se, sem mais delongas, que há outras provas, inclusive judiciais, o que torna inviável o acolhimento do pedido de nulidade do reconhecimento por fotografia realizado em sede policial.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - INOBSERVÂNCIA ART. 226 CPP - REJEIÇÃO
- MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MANUTENÇÃO - AGRAVANTES - REVISÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - FRAÇÃO ADEQUADA. -
O reconhecimento do acusado por foto ou mídia, deve atender às disposições e formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, mas eventual mácula no procedimento não gera a nulidade da ação penal, quando o convencimento do Juízo acerca da autoria delitiva encontra-se amparado em outros muitos elementos de prova presentes nos autos -

Em sendo o reconhecimento fotográfico diligência preliminar e informal, efetuada no momento do atendimento à ocorrência e que visava a apuração inicial dos fatos, não há que se falar em exigência rígida à observância aos critérios do art. 226 do CPP
- Impõe-se a manutenção do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, se evidenciada a adoção de tese compatível com os elementos probatórios produzidos, o que se estende às circunstâncias qualificadoras - Comprovada a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e em tendo os jurados reconhecido tal qualificadora, não há que se falar em seu decote - Mantem-se a fração de aumento de 1/6 da pena para cada agravante reconhecida, por estar em montante proporcional e adequado, e quando as circunstâncias agravantes foram devidamente consideradas. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00264598120238130394, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 10/04/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2025).

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a proferir o voto.

MÉRITO
:

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.

Postula o apelante,
pela reforma da r. sentença,
para que possa ser submetido a um novo julgamento.

Aduz, que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é contrária as provas dos autos, pois

não existem elementos probatórios que demonstrem que ele tenha praticado os crimes de homicídio

e cárcere privado. Registra, por fim, que em relação ao crime descrito no art. 148,
caput
, do CP, não foi comprovado o elemento subjetivo do tipo, dolo, ou seja, pois não prova de que ele tivesse a intenção de restringir a liberdade da vítima, haja vista que a prática criminosa ocorreu durante perseguição policial.

Todavia, tais pedidos não merecem acolhimento.

De início, verifico que a materialidade do crime de homicídio, resta satisfatoriamente comprovada, por meio do Laudo de Perícia de Necropsia Médico Legal (ID 23814044, fl. 518), constatando-se que a vítima foi alvejada por 03 (três) disparos de arma de fogo, sendo um deles localizado na região mandibular esquerda, outro localizado na região posterior do braço esquerdo e ainda outro na região braquial esquerda. De acordo com o laudo em questão, os tiros foram disparados a distância, todos com orifício de saída, sendo que segundo disparado foi considerado como o tiro fatal, concluindo o perito médico legal que a morte do ofendido, ocorreu em razão de hemorragia interna devido a ferida perfuro contusa dos pulmões e mediastino.

Igualmente, está comprovada a autoria criminosa.

Por certo, a partir da prova oral carreada aos autos da ação penal, consubstanciada nos depoimentos colhidos durante a instrução probatória e no decorrer do julgamento em plenário, demonstram que o apelante Raí Pamplona do Egito,

condenado pelo crime de homicídio qualificado, mediante emboscada, e cárcere privado, como bem decidiu o Conselho de Sentença (ID 23814156, p. 615/617), acompanhado do acusado Alex Moraes de Sousa que dirigia o veículo utilizado no crime,

executaram José Miguel da Costa Pinheiro com 03 (três) disparos de arma de fogo, por motivos desconhecidos.

Com efeito, analisando a prova material acostada aos autos, juntamente com os esclarecimentos prestados pelas testemunhas de acusação, colhidos durante o julgamento em plenário e, devidamente citados, avaliados e examinados, como bem demonstrado alhures,

entendo que não existem dúvidas quanto a autoria do crime de homicídio qualificado, cometido pelo apelante e seu comparsa que, descarregaram uma arma de fogo, acertando 03 (três) disparos na vítima que foi surpreendida pelo recorrente, quando aquela estava as proximidades da casa de sua genitora
Benedita da Costa Pinheiro
, que esclareceu aos Conselho de Sentença detalhes importantes sobre o crime, tendo os acusados conseguido inicialmente escapar do local do crime.

No entanto, como bem esclareceram os policiais militares
Alberto Carlos Ferreira Monteiro e Joaquim Nascimento da Cruz, os acusados ao tentar escapar do local em que ocorreu o crime, cruzaram com uma viatura da polícia militar, momento em que passaram a ser perseguidos e presos pouco depois, pois a motocicleta que por eles era utilizada acabou caindo em via pública, sendo preso inicialmente o condutor da moto e em seguida o apelante Raí Pamplona do Egito, que, para tentar se livrar da perseguição policial fez outra pessoa de refém e invadiu uma casa, só se rendendo pouco tempo depois, após negociar com policiais militares que estavam no local.

Igualmente, não há dúvidas quanto à prática do crime previsto no art. 148
[1]
,
caput
, do CP, pois, de acordo com o conjunto probatório carreado aos autos,

o apelante enquanto fugia dos policiais militares que o perseguiam,

fez de refém Manoel João Barbosa da Cruz que estava as proximidades, invadindo uma residência, levando consigo a vítima e lá permanecendo por mais de uma hora, só se entregando aos policiais, após negociar sua rendição em troca de um colete balístico e com ainda com a presença da imprensa.

Logo, diferentemente do que afirma a defesa, resta plenamente caracterizado dolo, ou seja, o apelante claramente tinha a intenção de privar o ofendido de sua liberdade de locomoção, que, por sua vez não podia fugir do local sem grave risco a sua vida, mantendo-o em recinto fechado, uma vez que invadiu uma residência e lá permaneceu por mais de uma hora com o refém, até que mediante condições negociadas com a autoridade policial, pudesse libertar o ofendido e se entregar a polícia militar.

Ademai
s,
no caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no farto acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria do crime, sobejamente demonstradas durante a instrução processual,
não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que os apelantes possam ser a outro submetidos, respeitando-se, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007153-25.2016.8.14.0013 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
LEGITIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REAVALIAÇÃO DOS VETORES SEM ALTERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual, de onde não se extrai os elementos de convicção necessários ao reconhecimento da legítima defesa ou da privilegiadora da violenta emoção, como afirma a defesa. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
II –
Mesmo após o ajuste do vetor referente à conduta social do recorrente, que deve ser neutro, remanescem desfavoráveis ao recorrente vetores suficientes a justificar o incremento da pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução. Incidência da Súmula 23 do TJPA. III - Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021269-85.2006.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

Assim, pelos motivos expostos, fica mantida a decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu o apelante, como sendo o responsável pelos crimes de homicídio qualificado e cárcere privado.

03. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE.

Alternativamente, pugna o apelante pelo redimensionamento das penas-base aplicadas em relação aos crimes de homicídio e cárcere privado. Entende que as respectivas sanções corporais impostas na primeira fase da dosimetria, encontram-se desproporcionais, desarrazoadas e sem os devidos fundamentos concretos e legais, registrando, que a única circunstância judicial desfavorável ao apelante, que diz respeito aos antecedentes criminais, deve ser reavaliada, aplicando-se a ela somente a fração de 1/8 (um oitavo).

Para melhor esclarecer os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, quando da fixação das penas-base aplicadas para os crimes de homicídio e cárcere privado, vejamos os motivos apresentados pelo juízo
a quo
(ID 23814157, p. 619/624):

A) QUANTO AO PENA-BASE APLICADA PARA O CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

O juízo sentenciante, após examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou a pena-base em desfavor do apelante em razão da prática do crime de homicídio qualificado, acima do mínimo legal, isto é,
18 (dezoito) anos de reclusão
, apresentando os seguintes fundamentos:

(...) “Passo, doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro. Em relação ao crime de homicídio qualificado cometido pelo réu RAI PAMPLONA DO EGITO Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)
Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.
5.
A reprovabilidade da conduta é severa vez que o crime foi cometido em via pública causando riscos a população. Culpabilidade elevada, portanto.

O réu possui antecedentes criminais, tendo inclusive condenação criminal anterior a este fato, não sendo primário, portanto.
Conduta social

não investigada. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Não

há elementos sobre os motivos do crime.
As circunstâncias do crime são graves eis que se depreende dos autos que o réu estava trafegando, em via pública, na garupa da motocicleta, quando efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava na porta de sua casa, em um cenário típico de execução.
As consequências do crime são inerentes ao tipo. A vítima não contribuiu para o delito.
Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 18 (dezoito) anos de reclusão
”.

B) QUANTO AO PENA-BASE APLICADA PARA O CRIME DE
CÁRCERE PRIVADO

Em seguida, o juízo singular, mais uma vez, após examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou a pena-base em razão da prática do crime de previsto no art. 148,
caput
, do CP, acima do mínimo legal, isto é,
02 (dois) anos de reclusão
, fundamentando sua decisão da seguinte forma:

(...) “
Em relação ao crime conexo de cárcere privado cometido pelo réu RAI PAMPLONA DO EGITO em relação a vítima Manoel João Barbosa da Cruz Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP) Cabe ao acusado a pena de 01 a 03 anos de reclusão
, em abstrato.

8.
A reprovabilidade da conduta é severa vez que o crime causou grave sofrimento físico à vítima, posto que foi submetida a ameaça sob a mira de uma arma de fogo. Culpabilidade elevada, portanto
. O réu
possui antecedentes criminais, tendo inclusive condenação criminal anterior a este fato, não sendo primário, portanto.
Conduta social não investigada. Não há

elementos sobre a personalidade do acusado.
Os motivos do crime não são justificáveis, eis que fora cometido quando empreendia fuga de um crime de homicídio praticado minutos antes pelo réu, tentando-se furtar à ação policial.

As circunstâncias do crime são graves eis que se depreende dos autos que a vítima estava em um bar quando foi surpreendida pelo réu com uma gravata, sob a mira de um revólver, sendo levado para um beco, invadindo uma residência com a vítima de refém
. As consequências do

crime são inerentes ao tipo. A vítima não contribuiu para o delito. Fixo a

pena base, para o crime de cárcere privado, em 02 (dois) anos de reclusão” (...)

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e
indicar
,
especificamente
, dentro destes parâmetros, os
motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal
.

Por certo, este é o caso dos autos.

Na espécie, analisando os fundamentos lançados pelo juízo singular

concernentes a dosimetria da pena-base a ele imposta,
primeiro
, quanto ao crime de
homicídio qualificado
, entende esta relatora que a mesma não se mostra exasperada, desarrazoada ou desproporcional, estando, apenas, um pouco acima do mínimo legal, não sendo possível a sua aplicação no patamar mínimo como requer o apelante, vez que existem motivos concretos e suficientes extraídos do contexto fático-probatório, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que, respectivamente, tratam da culpabilidade, antecedentes e cirunstâncias do crime.

Na espécie, está plenamente justificada a elevação da pena-base acima do mínimo permitido pela legislação infraconstitucional, destacando-se, no caso concreto, a premeditação, frieza, ousadia a brutalidade empregadas pelo apelante e pelo outro acusado quando da execução do delito, praticado de forma cruel e em via pública, momento e que o ora recorrente sentado na garupa de uma motocicleta, disparou várias vezes em direção a vítima, 05 (cinco) tiros, acertando-a por três vezes, fatos e circunstâncias, que, sem dúvida, são elementos aptos e capazes de negativar as referidas vetoriais, disposta no art. 59, do CP, como bem explanou e justificou o magistrado.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal fixada pelo juízo sentenciante, quanto ao delito descrito no art. 121, §°, IV, do Código Penal.

Da mesma forma, verifica-se que o MM. Juízo de Direito do 3° Tribunal do Júri da Comarca da Capital, ao fixar a pena-base, quanto a prática do crime previsto no
art. 148, do Código Penal
, registre-se, apenas um ano acima do mínimo legal, apresentou, a meu sentir, motivos concretos e suficientes, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que tratam, respectivamente, da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, destacando-se, no caso concreto, que o apelante após a execução sumária da vítima, passou a empreender fuga da autoridade policial e durante a evasão do local do crime, fez de refém Manoel João Barbosa da Cruz, aplicando-lhe uma “gravata”, invadindo, posteriormente uma residência, onde a manteve em cárcere privado por vários minutos, só a libertando após intensas negociações com policiais militares, que só conseguiram efetuar sua prisão, após as exigências apresentadas pelo recorrente.

Logo, por tais motivos, não há que se falar em qualquer alteração nas penas-base impostas pelo juízo
a quo
, tanto no que diz respeito a prática do crime de homicídio qualificado, bem como, quanto ao delito disposto no art. 148, do estatuo penal repressivo.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL –
homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e tentativa de homicídio simples -
art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
–
1) INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – IMPROVIMENTO – pena base fixada em patamar elevado em razão da valoração extremamente desfavorável das circunstâncias judiciais verificadas na hipótese, não merecendo reparo
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005235-69.2005.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
03/06/2024
).

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENA FINAL MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019311-02.2017.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
08/04/2024
).

04.
PREQUESTIONAMENTO.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante
o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória imposta ao nacional RAÍ PAMPLONA DO EGITO, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: Pena - reclusão, de um a três anos.

Belém, 20/05/2025